Tribunal: TJBA
Processo: 0003097-67.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003097-67.2008.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: OTAVIANO FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO BARRA MENDES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. ADPF 165. ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. TESES VINCULANTES 284 E 285 DO STF. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação de conhecimento proposta contra instituição bancária objetivando o recebimento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes de alegados expurgos inflacionários dos Planos Econômicos adotados pelo governo brasileiro para combater a hiperinflação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito às diferenças de correção monetária dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, à luz da declaração de constitucionalidade desses planos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e das teses vinculantes fixadas nos Temas de Repercussão Geral 284 e 285.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo-os como medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária, com efeito vinculante e eficácia contra todos.

4. Na mesma ADPF 165, o STF homologou acordo coletivo global firmado entre entidades representativas dos poupadores e do sistema financeiro nacional, estabelecendo forma consensual e facultativa de resolução das demandas mediante pagamento de valores com aplicação de deságio variável, com prazo de 24 meses para adesão contado da publicação da ata de julgamento.

5. O STF fixou teses vinculantes nos Temas 284 e 285, estabelecendo que o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança por alegados expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II depende exclusivamente da adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165.

6. A declaração de constitucionalidade de todos os planos econômicos na ADPF 165 impõe a aplicação da mesma solução jurídica aos Planos Bresser e Verão, evitando tratamento desigual que violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica.

7. A parte apelada foi regularmente intimada para manifestar interesse na adesão ao acordo coletivo da ADPF 165, tendo expressamente declinado tal possibilidade e optado pelo prosseguimento da demanda judicial.

8. A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido e condenar o banco ao pagamento das diferenças de correção monetária, baseou-se em premissa jurídica frontalmente contrária às teses vinculantes fixadas pelo STF, que declarou a constitucionalidade dos planos e condicionou o direito às diferenças à adesão ao acordo coletivo.

9. O princípio da supremacia da Constituição e a competência privativa do STF para a guarda da Carta Magna impõem a prevalência da interpretação constitucional emanada da Corte Suprema, ainda que em sentido diverso da jurisprudência infraconstitucional anteriormente consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso de apelação conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0003097-67.2008.805.0113
, em que figura como Apelante
o
BANCO DO BRASIL S.A.

e, como Apelad
a
,
TEREZA CRISTINA DO PRADO VIEIRA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11